Tribunal: TJMT
Processo: 1056964-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056964-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (RECORRENTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/SANEMANETO. QUITINETE. FORMA DE COBRANÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.166.561/RJ. ORIENTAÇÃO ANTERIOR. TEMA 414/STJ (
RESP. 1.937.891/RJ
). ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA. REVISÃO DAS FATURAS RESPEITANDO O TEMPO DE VIGÊNCIA DAS ORIENTAÇÕES.
TARIFA DE ESGOTO
. FIXAÇÃO EM 80% (
OITENTA POR CENTO
) DO VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO.
PREVISÃO LEGAL. ART. 63 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 05/2012-AMAES
. ADEQUAÇÃO DAS FATURAS COM A DEVIDA COMPENSAÇÃO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. RECLAMAÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE

JÁ HAVIAM APONTADO A IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id.
273168898
– reclamação no
1056964-73.2024.8.11.0001
– 2o JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com dano moral no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

- da relação consumerista
.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática
.

O Recorrido questiona:
- alteração unilateral na forma de cobrança de unidade consumidora para economias (art. 73 – Regulamento AMAES); - o valor das faturas dos meses de janeiro (R$ 1.008,65), fevereiro (R$ 998,05) e, março/2024 (R$ 1.220,29), em razão da cobrança por unidade e não pelo real consumo do hidrômetro (único/quitinete); - o não pagamento das faturas, tendo em vista a existência de reclamações ajuizadas anteriormente (1063830-34.2023.8.11.0001l e 1004000-06.2024.8.11.0001), debatendo o mesmo assunto; - a suspensão do serviço em razão das faturas de janeiro a março/2024; - dano material no valor de R$ 350,00(trezentos e cinquenta reais), na aquisição de água potável para abastecer as quitinetes no período de suspensão do serviço; - assinatura do “Termo de Opção de Modalidade de Faturamento de Condomínio Voluntário - Pessoa Física” (id.

273168868) assinado no dia 25/3/2024 e pagamento das faturas questionadas, como condição de reestabelecimento do serviço; - cobrança irregular na tarifa de esgoto.

- da prova produzida.

.
Na forma de cobrança
, restou comprovado que, à época dos fatos (
janeiro a março/2024
), a Recorrente adotou indevidamente o modelo tarifário por múltiplas economias, ainda que o imóvel da parte autora possua apenas um hidrômetro, em desacordo com o entendimento, então vigente, no STJ (
REsp 1.166.561/RJ
). A modificação jurisprudencial posterior (
Tema 414/STJ
), com eficácia a partir de junho/2024, não pode ser aplicada retroativamente ao período objeto da lide.

.
Nas reclamações ajuizadas anteriormente
, já havia determinação judicial expressa reconhecendo a ilegalidade da cobrança com base em múltiplas economias, referente aos meses de outubro a dezembro/2023, o que torna ainda mais injustificada a reiteração da conduta pela Recorrente no período subsequente. Ou seja, a concessionária reincidiu no erro, mesmo ciente da irregularidade.

.
No dano material
, a parte autora juntou comprovante do pagamento de R$ 350,00 (
trezentos e cinquenta reais
), referente à contratação emergencial de caminhão-pipa para assegurar o abastecimento de água na residência, em razão da suspensão indevida do fornecimento. O documento foi impugnado genericamente e não desconstituído, o que justifica a sua restituição na forma simples.

.

No dano moral
, restou demonstrada a interrupção do fornecimento de água — serviço essencial — em 3/4/2024, com restabelecimento apenas em 5/4/2024, motivada por débitos indevidos, os quais já eram objeto de questionamento judicial prévio. A jurisprudência reconhece que a suspensão de serviço essencial por dívida ilíquida ou controvertida configura ato ilícito, gerando o dever de indenizar. O valor arbitrado a título compensatório R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade.

.
Da taxa de esgoto
, restou incontroverso que a Recorrente praticou a cobrança no percentual de 90% (
noventa por cento
) sobre o volume de água faturado, contrariando o art. 63 da Resolução Normativa no 05/2012-AMAES, que fixa o limite de 80%. Ainda mais grave foi a tentativa da concessionária de alterar dolosamente o teor da norma em sua contestação, indicando como regra legal o percentual de 90%, conduta esta que revela má-fé processual.

Portanto, correta a sentença no tema, determinando a readequação das faturas, a devolução dos valores indevidamente cobrados, e a condenação à compensação pelos danos materiais e morais suportados.

- do faturamento por unidades autônomas.

Era entendimento pacificado de que, nos condomínios edilícios residenciais, onde o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, a fornecedora não poderia multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas. Devendo ser observado, no faturamento do serviço, o volume real aferido. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.166.561/RJ (
STJ – 2a T - EDcl no AREsp: 287864 RS 2013/0030853-0 – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 18/4/2013 - DJe 24/4/2013
).

Ocorre, em
recente entendimento firmado pelo STJ (
Tema 414
), houve reversão de entendimento, tornando lícita a forma da cobrança em debate
(
Resp. 1.937.891/RJ
).

Nesse sentido:

“...

1
.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas
.
2.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).
3.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.”
Grifei.

Assim, a cobrança deve respeitar o entendimento anteriormente consolidado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.166.561/RJ, que vigorava até a fixação da nova tese vinculante no julgamento do Tema 414/STJ, cuja modulação se deu em 2024.

Ressalte-se que as faturas ora questionadas (
referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março/2024
) foram emitidas antes da publicação do novo entendimento e de sua eficácia obrigatória, razão pela qual não podem ser alcançadas retroativamente pela nova orientação.

Portanto, à luz do entendimento vigente à época da cobrança
— que vedava a multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias em imóveis com um único hidrômetro —
mostra-se ilegítima a prática adotada pela Concessionária, devendo ser mantida a condenação quanto à readequação do faturamento à leitura real, observando-se apenas uma única unidade consumidora até a mudança formal de critério segundo as novas balizas do Tema 414/STJ.

- da taxa de esgoto.

A cobrança da “taxa de esgoto”, deve observar a Resolução Normativa no 05/2012-AMAES. Precedentes. (
TJMT – TRU – RI no 1024340-50.2021.8.11.0041 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 18/7/2023 – DJe 19/7/2023
); (
TJMT – 4a CDPv – ED no 1026195-93.2023.8.11.0041 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 12/3/2025 - DJE 15/3/2025
) e (
TJMT – 3a CDPv – RApC no 1006284-32.2022.8.11.0041 – rel. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 29/1/2025 - DJE 31/1/2025
).

Nesse sentido:

“...

Art. 63.
O VOLUME DE ESGOTO FATURADO será considerado como 80% (oitenta por cento) do VOLUME DE ÁGUA FATURADO
, e será cobrado segundo valores estipulados pela ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente e incidirá somente sobre os imóveis servidos por sistema de redes coletoras existentes no logradouro público. ...”
Grifei.

- da litigância de má fé.

Ressalte-se, ainda, que a própria Recorrente, em fase Recursal, transcreveu indevidamente o artigo 63 da Resolução Normativa no 05/2012-AMAES, substituindo o percentual legal de 80% pelo percentual contratual de 90%, com intuito manifesto de induzir o juízo ao erro. Tal conduta representa tentativa deliberada de modificar o texto legal, extrapolando os limites do exercício do direito de defesa e configurando litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

“...

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
III - utiliza o processo para conseguir objetivo ilegal; ...”

Deste modo, evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes. Precedente. (
TJMT – 4a CDP – AC no 0015465-72.2014.8.11.0003 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016
).

- dano moral
.

Restou comprovado nos autos que a concessionária suspendeu o fornecimento de água em abril de 2024, com base em faturas cujo critério de cobrança — múltiplas economias e tarifa de esgoto em 90% — já havia sido expressamente declarado abusivo nas ações de no 1063830-34.2023.8.11.0001 e no 1004000-06.2024.8.11.0001.

Nessas reclamações foi determinada a readequação do faturamento com base no consumo efetivamente aferido, considerando apenas uma unidade consumidora, além da limitação da tarifa de esgoto ao percentual de 80%.

A posterior suspensão do serviço, com base nos mesmos critérios de cobrança já rejeitados judicialmente, caracteriza reiteração de conduta indevida por parte da concessionária.

Tal conduta abusiva, aliada ao corte indevido do fornecimento de água, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a dignidade da parte autora e comprometendo a tranquilidade dos moradores do residencial.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de dano moral, mostra-se adequada, pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal.

Ressalte-se que a suspensão do serviço ocorreu em 22/3, sendo a religação realizada apenas em 25/3/2024, após o autor efetuar o pagamento das faturas indevidamente cobradas.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
determinar que a parte Recorrente regularize as cobranças de consumo, nos termos do Tema 414/STJ, a contar da data em que a tese foi firmada(
junho/2024
), mantendo-a, no mais;
1.2)
após o trânsito em julgado, e pela Secretaria de origem, seja expedido ofício ao MPE, para conhecimento e providência de urgência e de âmbito coletivo, em relação à cobrança irregular na “taxa de esgoto” pela Recorrente, se já não foi feito.
1.3)
reconhecer, de ofício, a litigância de má-fé da Recorrente, diante da alteração dolosa do artigo 63 da Resolução Normativa no 05/2012-AMAES em sua peça de defesa, condenando-a ao pagamento de multa de 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025